Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais do agravado. 1.1. No agravo, o exequente requer a concessão de tutela de urgência para reforma da decisão agravada ou, em último caso, concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o deferimento do pedido de penhora das quotas sociais de titularidade do agravado em relação à empresa que faz parte.

2. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do artigo 835, IX, do CPC, cabendo ao devedor responder por suas obrigações com todos os seus bens, sejam eles presentes ou futuros (art. 789, CPC). 2.1. No mesmo sentido autoriza o artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. 2.2. A penhora das cotas sociais somente é possível na hipótese de insuficiência de outros bens do devedor. 2.3. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”.

3. No caso dos autos, já foi expedida carta precatória para penhora de dividendos percebíveis pelo executado perante a pessoa jurídica que é sócio, até o limite para satisfação do débito. 3.1. Razoável que se aguarde o retorno da carta precatória, uma vez que pode ser suficiente para quitação do débito, antes de determinar medida mais gravosa. 3.2. Precedente: “ (.....) 1. Em se tratando de execução, o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, que deve ser observada em respeito ao princípio da menor onerosidade. 1. 1. Diante do conflito entre a satisfação do crédito do exequente e o princípio da menor onerosidade, deve ser encontrado equilíbrio que evite sacrifícios excessivos para ambas as partes. (...) 3. Ademais, o art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, estabelece expressamente que a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens. 3. 1. Apenas quando demonstrada a insuficiência dos demais bens à satisfação integral da dívida, poderão ser efetivados os atos expropriatórios das cotas sociais, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07390103820238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2024)-g.n.

4. Agravo improvido.